Tribunal: TJES
Processo: 0012021-60.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012021-60.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012021-60.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE. VÍCIO NA PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO APÓS O JULGAMENTO. PRECLUSÃO. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. REJEIÇÃO. 2. ANULAÇÃO DO VEREDITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE TESE COM SUPORTE PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALIDADE. 4. CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO COM O FACÇÕES CRIMINOSAS. 5. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE MEIO DE TRANSPORTE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. 6. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 7. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DEBATE EM PLENÁRIO. LEGALIDADE. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor qualificada. O recurso busca: (i) em preliminar, a nulidade do julgamento por vício na sentença de pronúncia; (ii) no mérito, a anulação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Definir se a alegação de nulidade da pronúncia, por suposta fundamentação exclusiva em elementos do inquérito, pode ser conhecida após o julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri; (II) Estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença, amparada em confissão extrajudicial do executor corroborada por outros elementos indiciários e testemunhais, pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos; (III) Verificar a legalidade da exasperação da pena-base com base na premeditação (culpabilidade), no histórico de envolvimento do réu com a criminalidade (conduta social) e no concurso de agentes (circunstâncias do crime); (IV) Analisar se o reconhecimento de circunstâncias agravantes não descritas na denúncia, mas debatidas em plenário, viola o princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual vício na decisão de pronúncia deve ser impugnado por meio de Recurso em Sentido Estrito, no momento oportuno. A inércia da defesa acarreta a preclusão da matéria, que não pode ser reavivada em sede de apelação após a condenação pelo Conselho de Sentença. A arguição de nulidade somente após um resultado desfavorável configura a chamada "nulidade de algibeira", estratégia processual que atenta contra a boa-fé e a lealdade processual, rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A anulação de veredito do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Se o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em plenário, com suporte em elementos de prova – ainda que estes sejam a confissão extrajudicial de um coautor, corroborada por testemunhos indiretos e pelo contexto fático-probatório –, sua decisão é soberana e não pode ser cassada pelo tribunal, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

A dosimetria da pena-base se revela justificada quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A intensa premeditação do crime, o envolvimento notório do agente em atividades ilícitas em seu meio social e a maior reprovabilidade decorrente do concurso de agentes são fundamentos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, respectivamente, autorizando a fixação da pena inicial acima do mínimo legal.

Nos termos do art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, compete ao juiz-presidente, ao proferir a sentença, considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, não havendo ilegalidade no reconhecimento de agravantes que, embora não descritas na denúncia, foram devidamente sustentadas pela acusação em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de nulidade da pronúncia deve ser arguida por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão, sendo inviável sua análise após a condenação pelo Tribunal do Júri. A arguição de vício processual apenas em sede de apelação, após resultado desfavorável, configura "nulidade de algibeira", estratégia que viola a boa-fé processual e não é admitida pela jurisprudência.

2. Não se anula o veredito do Conselho de Sentença como manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, ainda que amparada em confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova.

3. A premeditação do delito, a conduta social voltada à prática criminosa e o concurso de agentes constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

4. Após a reforma da Lei n. 11.689/2008, as circunstâncias agravantes podem ser reconhecidas pelo juiz-presidente na sentença, ainda que não descritas na denúncia, desde que tenham sido objeto de debate em plenário, nos termos do art. 492, I, "b", do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, “c”.

Código Penal: art. 61, II, "d" e "h"; art. 121, § 2º, II e IV.

Código de Processo Penal: art. 492, I, “b”; art. 581, IV; art. 593, III, “d”.

Lei nº 8.069/90: art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 204.919/RS, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 11/2/2025.

STJ, AgRg no HC n. 922.978/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/9/2024.

STJ, AgRg no HC n. 975.828/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 16/6/2025.

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.091.129/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Convocado TJRS, DJEN de 8/9/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 1.946.263/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012021-60.2016.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por FHYLIP WILLI DO PRADO TELES em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, obedecendo ao veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado .

Narra a inicial que, no dia 27 de abril de 2016, por volta das 22h, no bairro Nova Esperança, em Linhares/ES, o apelante, teria fornecido a arma e determinado ao adolescente L.H.A. que ceifasse a vida da vítima Denisvaldeque Cassimiro dos Santos, mediante disparos de arma de fogo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por vício na sentença de pronúncia, a qual teria se fundamentado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. No mérito, pugna pela anulação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento de agravantes não descritas na denúncia.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, refuta a preliminar de nulidade e, no mérito, pugna pela negativa de provimento ao apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça JOSÉ CLÁUDIO RODRIGUES PIMENTA opina pelo não conhecimento da preliminar de nulidade, por se tratar de “
nulidade de algibeira
”, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do julgamento em plenário, ao argumento de que a sentença de pronúncia que submeteu o réu ao Tribunal do Júri estaria fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.

A matéria, contudo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

A decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, desafia Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. No caso em tela, a defesa, embora devidamente intimada da pronúncia, quedou-se inerte, permitindo o seu trânsito em julgado.

Eventuais vícios da pronúncia deveriam ter sido impugnados no momento oportuno e pelo meio adequado, sob pena de convalidação.

A suscitação de mácula processual agora, após o julgamento do mérito da acusação pelo Conselho de Sentença mostra-se evidentemente inadequada. Não por outro motivo, firmou-se entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a “superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão” (STJ, AgRg no RHC n. 204.919/RS, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 11/2/2025).

Ademais, a tentativa de suscitar a nulidade somente em sede de apelação, após a condenação pelo Conselho de Sentença, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam “nulidade de algibeira” – uma estratégia processual que viola a boa-fé e a lealdade processual, e que não é tolerada pelos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no HC n. 922.978/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/9/2024).

Rejeito, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a condenação estaria amparada apenas em testemunhos indiretos ("de ouvir dizer") e em elementos do inquérito não confirmados em juízo .

Na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “
d
” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo as provas dos autos, contudo, constato que o veredito do Conselho de Sentença merece ser preservado.

No caso concreto, a decisão condenatória encontra sólido amparo nos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A autoria, da mesma forma, foi confirmada por um robusto conjunto de indícios e provas, embora seja negada pelo réu.

O elemento central da acusação é a confissão extrajudicial do adolescente L.H.A., executor do crime. Em seu depoimento perante a autoridade policial, ele narrou com riqueza de detalhes que o apelante, seu meio-irmão, o instigou a cometer o homicídio, fornecendo a arma de fogo e dando-lhe instruções precisas sobre como proceder, justificando que a vítima o teria delatado por um crime anterior.

Embora esse depoimento não tenha sido repetido em juízo, ele não se encontra isolado. O relato extrajudicial foi corroborado pelo testemunho judicializado de Isabela Coelho de Oliveira, que confirmou ter intermediado o contato telefônico entre o adolescente e o apelante a pedido do primeiro, estabelecendo o vínculo entre ambos pouco antes do crime.

Soma-se a isso o depoimento do Policial Militar Rogério Lopes dos Santos, que, em juízo, afirmou que o apelante, vulgo “Filipinho”, era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico e por ostentar armas de fogo ilicitamente.

Por outro lado, o adolescente referido anteriormente, em seu depoimento extrajudicial, mencionou que o apelante “estava matando demais naquela região”, o que explica o temor das testemunhas e a dificuldade na obtenção de provas diretas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais envolvendo réus que impõem temor na comunidade, a valoração de elementos indiciários e testemunhos indiretos, consignado que “
em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de ‘ouvir dizer’
” (STJ, AgRg no HC n. 975.828/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 16/6/2025).

Portanto, o Conselho de Sentença foi apresentado a uma tese acusatória plausível, construída a partir da confissão detalhada do executor, corroborada por prova testemunhal indireta e pelo contexto fático em que o crime ocorreu. Ao acolher essa versão, os jurados fizeram uma opção legítima, amparada em elementos constantes dos autos, não cabendo a esta Corte reavaliar o mérito da prova para cassar a decisão soberana.

Preservo a condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento de duas agravantes.

Na primeira fase, o magistrado exasperou a pena-base do crime de homicídio para 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente as operadoras afetas à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi negativada em razão da intensa premeditação, pois o apelante planejou o delito, recrutou um adolescente, forneceu o instrumento do crime e detalhou o modus operandi.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade
(STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022).

Mantenho a avaliação sentencial.

A conduta social foi desvalorada com base nas informações de que o réu era indivíduo temido e violento em seu meio social, sendo conhecido por práticas delitivas.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que aquela Corte tem firme compreensão no sentido de que ser “
idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas
” (STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/6/2025).

Como parece claro, a fundamentação não se baseia em ilações, mas em elementos colhidos nos autos, sendo válida para a exasperação.

As circunstâncias do crime também foram corretamente negativadas, considerando o concurso de agentes (mandante e executor) e o uso de uma bicicleta como meio que facilitou a fuga e dificultou a identificação, elementos que denotam a necessidade de um apenamento mais rigoroso. Válida, pois, a motivação.

Ainda no tocante à fixação da pena-base, a defesa postula o emprego da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Embora seja certo que o Superior Tribunal de Justiça venha estabelecendo a tendência de adoção dos critérios acima, aquela Corte também tem firme posicionamento no sentido de que “
Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.091.129/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Convocado TJRS, DJEN de 8/9/2025).

Na hipótese, as circunstâncias reputadas em desfavor do réu contam com fundamentação bastante detalhada, a evidenciar a reprovabilidade mais acentuada de cada critério valorado negativamente. À vista dos motivos lançados nos autos, que demonstram a necessidade de maior recrudescimento da sanção penal, não se afigura desproporcional a fração eleita na sentença.

Dessa forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta do crime, não merecendo reparos.

Na segunda fase, a defesa contesta a aplicação das agravantes do meio que resultou em perigo comum (art. 61, II, "d", do CP) e do crime contra maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do CP), por não estarem descritas na denúncia .

A irresignação não procede. Com a reforma processual de 2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais necessitam ser quesitadas aos jurados. Basta que sejam alegadas e debatidas em plenário para que o juiz-presidente possa reconhecê-las na sentença, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afastando qualquer ofensa ao princípio da correlação, ao estabelecer que “
no procedimento do Tribunal do Júri, após a reforma promovida pela Lei n. 11.689/2008, as agravantes e atenuantes passaram a ser reconhecidas diretamente pelo juiz togado, sem necessidade de indagação aos jurados, bastando que sejam debatidas em plenário
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.946.263/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/9/2023).

Tendo as referidas agravantes sido sustentadas pelo Ministério Público nos debates, sua aplicação foi legítima.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença ora combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)